Tribunal: STF
Processo: HC 67026
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
- O julgamento de revisão criminal, versando matéria estranha ao pedido de habeas corpus, não retira, à Corte estadual, a competência para apreciar a impetração do writ. Precedentes do Supremo Tribunal.
Pedido de que não se conhece, por incompetência do Supremo Tribunal, remetendo-se os autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo.